Tribunal: CARF
Processo: 11070.900472/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.900472/2013-80
ACÓRDÃO
9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também
só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de
pleitear a restituição ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-006.469, proferido em 21.06.2023, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial, sustenta a Fazenda Nacional que o referido acórdão
conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do
CARF quanto à matéria “se o termo inicial do prazo para o contribuinte pleitear
restituição/compensação de saldo negativo é a data do encerramento do exercício ou a data de
entrega da declaração de rendimentos”. Indicou como paradigma o Acórdão no 1102-001.097.
No mérito, alega a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em síntese, que (i)
para aproveitamento do crédito o contribuinte transmitiu três declarações de compensação,
tendo sido uma delas homologada, apresentada em 30/04/2010 (22101.91363.300410.1.3.02-
3285- cancelada) e retificada em 29/03/2011 (15882.07381.290311.1.7.02-9440 – retificadora),
por ter sido transmitida dentro do prazo de cinco anos estabelecido para utilização do crédito; e
as outras duas, 32028.13524.070411.1.3.02-6099 e 01469.92810.190511.1.3.02- 8937, objeto da
presente discussão, não homologadas; (ii) ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art.
168 do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
3
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB, conforme
§ 10 transcrito acima, admitem a apresentação de declaração de compensação após transcorrido
o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição pendente de análise ou
emissão de ordem bancária; (iii) no caso, não houve, por parte do contribuinte, transmissão
tempestiva de pedido de restituição pleiteando a totalidade ou o saldo remanescente do crédito,
condição imposta pela legislação para aproveitamento do direito creditório em compensação além
do prazo de cinco anos estabelecido no CTN; e (iv) os efeitos da declaração de compensação são
referentes aos débitos compensados, não se estendendo ao crédito informado, inclusive quanto à
interrupção do prazo de aproveitamento determinado no art. 168 do CTN.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso especial
nos seguintes termos:
Indicado
como
paradigma
o
acórdão
no
1102-001.097
(processo
10680.720355/2009-15 – sessão de 10/04/2014). O paradigma cumpre os
requisitos regimentais na medida em que prolatado por colegiado distinto do que
proferiu o acórdão recorrido, não reformado até a data de interposição do
recurso em exame [1] e não contrário a Súmula do CARF ou decisão definitiva
vinculante.
A ementa do acórdão recorrido, já transcrita, evidencia que a matéria da
divergência suscitada foi apreciada pela Turma a quo, de modo que cumprido o
requisito regimental de prequestionamento. (...)
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio. Há similitude entre os casos, os
quais discutem pedidos de compensação de saldo negativo do ano-calendário
2005 (regime anual), submetidos no ano 2011.
O acórdão recorrido manifesta que o prazo em questão tem início a partir da
entrega da DIPJ. Extrai-se o suficiente do voto condutor:
“Verifica-se que a discussão nos autos dos autos seria o prazo para requerer
a restituição de saldo negativo de IRPJ de 2005. A recorrente alega que o
prazo de 05 anos somente deveria ser contado a partir da data da entrega
de declaração da DIPJ/2006.
(...)
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está
definido no art 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN)
(...)
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear
restituição de eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção
do crédito tributário.
No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, a data de
início da fruição do prazo não está explícita. Isto porque não se trata de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
4
mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido
de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente
com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia
do ano-calendário, consoante dispõe o art 2°, §3o, da Lei no 9.430/96:
(...)
Como se verifica, no texto legal acima, a ocorrência do fato gerador se dá
no dia 31 de dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado
o imposto devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse
momento, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação
tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que será
confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a
verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que
poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Já a redação inicial do art 6o, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de
apuração do saldo negativo em comento, bem como no ano de entrega das
declarações de compensação consideradas entregues fora do prazo,
estabelecia o seguinte:
(...)
Esta redação somente foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013
que retirou deste texto legal o marco inicial para a requisição do saldo
negativo:
(...)
Ocorre que, como já dito, tanto a transmissão da Dcomp, como a apuração
do saldo negativo se deram em momento anterior ao da alteração
legislativa, devendo, prevalecer, portanto, a aplicação direta do texto
original do art 6o da Lei 9.430/96.
Observa-se que o próprio texto legal, vigente a época, determina o
momento em que o contribuinte poderia requerer a restituição do saldo
negativo, no caso, após a data de entrega da DIPJ.
Isso equivale a dizer que não se poderia pedir a restituição em momento
anterior ao da entrega da DIPJ, muito menos no primeiro dia do ano
calendário posterior ao de apuração do saldo negativo.
(...)
No caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005,
como é o que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição
inicia-se a partir da data de entrega da DIPJ/2006.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
5
Assim, temos que o contribuinte transmitiu a DIPJ/2006 em 30/06/2006,
conforme de pode verificar à fl 99.
De acordo com a IN SRF 642/2006, este seria o último dia do prazo para
entrega da referida declaração:
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2006 devem ser
apresentadas até o último dia útil do mês de junho de 2006.
Assim o contribuinte teria até o dia 30/06/2011 para pleitear a restituição,
ou utilizar o crédito para compensar com tributos em que era devedor.
As Dcomps desconsideradas que teriam sido entregues após o prazo
decadencial, segundo o Despacho Decisório, com decisão mantida pela
DRJ/BSB, foram transmitidas em 07/04/11 e 19/05/11.
Desta maneira, ambas foram transmitidas dentro do prazo legal
estabelecido pelo art 168 do CTN e devem ser consideradas na totalização
do direito creditório reconhecido, desde que não ultrapasse o valor
pleiteado de R$ 246.769,47. ” (grifou-se)
O paradigma no 1102-001.097 adota interpretação divergente, fixando o termo
inicial na data de encerramento do período, 31/12/2005. Transcreve-se o
pertinente:
“A discussão cinge-se à possibilidade de PER/DCOMP apresentado em
26/1/2011 compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do anocalendário-
de 2005.
O despacho decisório e a autoridade fiscal consideraram que o saldo
negativo de 2005 somente pode ser compensado até cinco anos após a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda. No caso concreto, por se
tratar de apuração anual do ano-calendário de 2005, o fato gerador ocorreu
em 31/12/2005 e o direito à restituição terminou em 31/12/2010.
O recorrente, por sua vez, afirma não ter ocorrido o perecimento do direito,
tanto por defender que a contagem do prazo quinquenal deve se dar em
outra data, quanto por (...).
Analisaremos cada argumento da defesa separadamente. 1. PRAZO PARA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO (...)
Para melhor compreensão, faço uma pequena recapitulação da matéria.
Inicio transcrevendo os artigos do Código Tributário Nacional – CTN
pertinentes:
[reprodução dos arts. 150, §§ 1o e 4o; 165 e 168 do CTN]
Apesar da aparente simplicidade dessas normas, sabe-se que a discussão
sobre o prazo para se pleitear a restituição dos tributos lançados por
homologação era questão tormentosa, que dividiu a doutrina e as
jurisprudências administrativa e judicial por muito tempo.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
6
(...)
Como a compensação em análise decorre de PER/DCOMP enviada em
26/1/2011, a ela deve se aplicar a contagem do prazo decadencial a partir
do pagamento indevido, sendo inequívoco que, tratando-se de saldo
negativo de IRPJ, o indébito surge quando de sua apuração no
encerramento do exercício.
Assim, tratando-se de lucro real anual do ano de 2005, o pagamento
indevido ocorreu em 31/12/2005 e o prazo para pleitear sua repetição se
encerrou em 31/12/2010.” (grifou-se)
Demonstrada a divergência interpretativa entre Turmas, cabe reexame da matéria
pela via especial.
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, sustentando, com relação à
admissibilidade, que (i) o recurso especial não demonstrou a divergência quanto à aplicação da lei,
tendo em vista que a lei aplicada pelo acórdão recorrido (art. 6o parágrafo 1, II da Lei 9.430/96)
não foi sequer ventilada no único paradigma utilizado pelo recurso especial, trazendo a conclusão
de não se prestar o paradigma para caracterizar divergência; (ii) o único paradigma indicado pela
Procuradoria da Fazenda não guarda relação de similitude jurídica com o acórdão recorrido,
tornando inviável a aferição de divergência, vez que para o acórdão recorrido foi irrelevante
identificar efeitos da apresentação de pedido de restituição e de uma declaração de compensação
– matéria sobre qual o paradigma exerceu juízo; (iii) PGFN pretende rediscutir matéria jurídica,
sem discordar da afirmada caracterização da hipótese do art. 6 §1o, inciso II da Lei no 9.430/96
representando que o vício na demonstração da divergência é de natureza material; e (iv) o
acórdão recorrido está sustentado em mais de um fundamento, suficiente para sua manutenção e
tal fundamento não foi objeto do recurso especial. E, no mérito, que (i) o paradigma utilizado para
sustentar a divergência não mais existe porque foi cassado pela Câmara Superior, pelo Acórdão
9101-006.724, de forma que a tese sustentada no acórdão paradigma já foi superada; (ii) a Lei no
9.430/96 manteve a redação original até ser alterada pela Lei no 12.844/2013, suprimindo a
condicionante à entrega da declaração de rendimentos e remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96
a disciplina na hipótese de apuração de saldo negativo; e (iii) da redação do art. 6o, §1o, II, da Lei
9.430/96 resta absolutamente literal a conclusão de que o pedido de restituição somente poderá
ser efetuado após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica.
É relatório.

VOTO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
7
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 02.08.2023 (fl. 111) e devolvidos com recurso especial em 23.08.2023 (fl. 140).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição
de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, estando
preenchido, portanto, tal pressuposto.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
8
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido tratou do prazo
para o contribuinte pleitear a compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário
de 2006, nos seguintes termos:
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está definido no
art. 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)
(...)
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário.
No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, a data de início da
fruição do prazo não está explícita. Isto porque não se trata de mero pagamento
indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos,
compensações ou retenções antecipados durante o pedido de apuração, que ao
final deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e se mostram
superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe o art 2°, §3o, da Lei no 9.430/96: (...)
Como se verifica, no texto legal acima, a ocorrência do fato gerador se dá no dia
31 de dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto
devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o
contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá
apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os
recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará
saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação
ou restituição).
Já a redação inicial do art 6o, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de apuração do
saldo negativo em comento, bem como no ano de entrega das declarações de
compensação consideradas entregues fora do prazo, estabelecia o seguinte:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior. (grifei)
Esta redação somente foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013 que
retirou deste texto legal o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
9
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, como já dito, tanto a transmissão da Dcomp, como a apuração do
saldo negativo se deram em momento anterior ao da alteração legislativa,
devendo, prevalecer, portanto, a aplicação direta do texto original do art 6o da Lei
9.430/96.
Observa-se que o próprio texto legal, vigente a época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requerer a restituição do saldo negativo, no caso, após
a data de entrega da DIPJ.
Isso equivale a dizer que não se poderia pedir a restituição em momento anterior
ao da entrega da DIPJ, muito menos no primeiro dia do ano calendário posterior
ao de apuração do saldo negativo. (...)
No caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, como é o
que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição inicia-se a partir
da data de entrega da DIPJ/2006.
Assim, temos que o contribuinte transmitiu a DIPJ/2006 em 30/06/2006,
conforme de pode verificar à fl 99.
De acordo com a IN SRF 642/2006, este seria o último dia do prazo para entrega
da referida declaração:
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2006 devem ser
apresentadas até o último dia útil do mês de junho de 2006.
Assim o contribuinte teria até o dia 30/06/2011 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos em que era devedor.
As Dcomps desconsideradas que teriam sido entregues após o prazo decadencial,
segundo o Despacho Decisório, com decisão mantida pela DRJ/BSB, foram
transmitidas em 07/04/11 e 19/05/11.
Desta maneira, ambas foram transmitidas dentro do prazo legal estabelecido pelo
art 168 do CTN e devem ser consideradas na totalização do direito creditório
reconhecido, desde que não ultrapasse o valor pleiteado de R$ 246.769,47.
Portanto, de acordo com os julgadores do acórdão recorrido, não obstante a
previsão contida no art. 168 do CTN no sentido de que o contribuinte dispõe de 5 anos, contados
da extinção do crédito tributário, para pleitear restituição de eventual indébito, com relação ao
saldo negativo de IRPJ, tal prazo se conta a partir da data da entrega da declaração de
rendimentos, nos termos do art. 6o da Lei 9.430/1996, com a redação anterior à vigência da Lei no
12.844/2013.
Diante disso, foram consideradas tempestivas as declarações de compensação ora
em discussão, transmitidas em 14.05.2011 e 19.05.2011.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
10
No Acórdão paradigma no 1102-001.097, por sua vez, analisou-se o prazo para o
contribuinte pleitear a compensação de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2005 e considerou e intempestiva a DCMOP apresentada em 26.01.2011. Isso
porque, a partir da interpretação do art. 168 do CTN, em conjunto com decisões administrativa e
judiciais, entendeu que o termo inicial do prazo decadencial para pleitear a compensação de saldo
negativo de IRPJ é o encerramento do exercício. Confira-se:
Em resumo, são essas as regras para fixação do prazo para a restituição de
tributos lançados por homologação:
a) para as ações ajuizadas antes de 9 de junho de 2005, data de vigência da Lei
complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo de 5 anos para se
pleitear a restituição de tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia
após o lapso temporal de 5 anos para a homologação do pagamento previsto no
art. 150, §4o, do CTN, o que resulta em um prazo para a repetição do indébito de
10 anos após a ocorrência do fato gerador;
b) para as ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, vale o entendimento da
Lei complementar no 118, de 2005, resultando em um prazo de cinco anos
contado a partir do pagamento indevido.
Neste CARF, fixou-se o entendimento de que a data de 9 de junho de 2005
também valeria como critério de aplicação da regra para o protocolo de pedidos
administrativos, posição que restou consolidada com a recente publicação da
Súmula CARF no 91, que possui a seguinte redação:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Como a compensação em análise decorre de PER/DCOMP enviada em 26/1/2011,
a ela deve se aplicar a contagem do prazo decadencial a partir do pagamento
indevido, sendo inequívoco que, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, o indébito
surge quando de sua apuração no encerramento do exercício.
Assim, tratando-se de lucro real anual do ano de 2005, o pagamento indevido
ocorreu em 31/12/2005 e o prazo para pleitear sua repetição se encerrou em
31/12/2010. (...)
É esse o entendimento das decisões mais recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, como demonstram as ementas abaixo transcritas:
Observe-se que a primeira decisão teve como relatora a Conselheira Karem
Jureidini Dias, que havia relatado duas das decisões citadas no recurso voluntário
que sustentavam que o prazo para restituição de saldo negativo não se iniciaria
enquanto a empresa continuasse no regime do lucro real, o que demonstra a
mudança da jurisprudência daquela Corte.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
11
Portanto, diante de situações muito similares – pedido de compensação de saldo
negativo de IRPJ pleiteado na vigência do art. 6o da Lei 9.430/1996, com a redação anterior à Lei
no 12.844/2013 -, o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1102-001.097 adotaram
entendimentos diametralmente opostos no que se refere ao termo inicial da contagem do prazo
decadencial para pleitear a repetição do indébito.
Diante do exposto, conheço do recurso especial.

II – MÉRITO
Nos termos dos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o
contribuinte dispõe do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário, para
pleitear a restituição de tributo objeto de pagamento indevido ou a maior. Confira-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
No caso do IRPJ, o imposto devido é apurado somente no último dia do ano-
calendário, após o confronto do imposto devido com os recolhimentos realizados previamente.
Nesse sentido, explica o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto no Acórdão no 1301-003.746:
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear
administrativamente a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o
referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
12
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
13
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Não obstante a previsão contida art. 168, I, do CTN, bem como as peculiaridades do
IRPJ, à época dos fatos, o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996 estabelecia
expressamente que o saldo positivo de imposto de renda apurado em 31 de dezembro do ano-
calendário poderia ser restituído após a entrega da declaração de rendimentos. De tal previsão
decorre o entendimento no sentido de que no caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado na
sistemática do lucro real anual, o direito do contribuinte de compensar ou restituir inicia-se após a
entrega da declaração de rendimentos.
O tema não é novo no CARF e, em oportunidade recente, no Acórdão no 9101-
007.095, julgado em 07.08.20243, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes historiou os
julgados da 1a Turma da CSRF, nos seguintes termos:

3 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso Especial, e, no
mérito, em dar-lhe provimento para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à unidade de
origem para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
14
Quanto ao mérito, o tema foi enfrentado por este Colegiado em diversas
oportunidades e as mais recentes com desfecho favorável à pretensão do
contribuinte e por unanimidade de votação.
No Acórdão no 9101-006.024, de 29 de março de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, assim se ementou:
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou
compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor
maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da
Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99
art. 858 § 1° inciso II).
O Acórdão no 9101-006.277, de 5 de dezembro de 2022, da relatoria do I.
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, adotou o mesmo posicionamento,
conforme ementa a seguir transcrita:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ
só pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte,
do art. 6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a
pretensão do contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência
daquele dispositivo, só nasce a partir do marco legal em questão, devendo
este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo para
exercício deste direito.
Por fim, o último acórdão sobre o tema também foi da minha relatoria, o AC no
9101-006.725, de 14 de setembro de 2023, cuja ementa foi por mim assim
redigida:
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também

Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
15
só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de
pleitear a restituição ou compensação.
Todos esses acórdãos têm por base o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente até o advento da Lei no 12.844/2003:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(...)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Veja-se que o dispositivo contempla duas normas:
 Primeira norma: possibilidade de compensação do saldo negativo de IRPJ com o
imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente; e
 Segunda norma: possibilidade de restituição do saldo negativo de IRPJ após a
entrega da declaração de rendimentos.
A primeira norma se refere à compensação escritural de saldo negativo de IRPJ com
o próprio IRPJ, isto é, da compensação de tributos de mesma espécie, que, nos termos do art. 66
da Lei no 8.383/1991, regulamentada pela Instrução Normativa no 21/1997, independia de
requerimento à Receita Federal – hipótese que, notadamente, não se aplica ao presente caso.
No que se refere à segunda norma, embora não haja referência expressa, entendo
que sua aplicação alcança também as declarações de compensação.
É comum, nos acórdãos que versam sobre o termo inicial do referido prazo
decadencial, que o direito de compensar e de restituir sejam tratados de forma conjunta. E isso, a
meu ver, faz sentido na medida em que o caput do art. 74 da Lei no 9.430/19964 determina que o
sujeito passivo pode compensar créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Ademais, a declaração de compensação veicula uma restituição até o limite dos
débitos compensados, o que reforça a aplicação da segunda norma contida no inciso II do §1o do
art. 6o da Lei no 9.430/1996 também às declarações de compensação.
Por fim, a lógica que informa o direito do contribuinte de restituir ou compensar o
crédito de saldo negativo de IRPJ a partir da data da entrega da declaração de rendimentos é a

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
16
mesma: é na referida declaração que o contribuinte calcula o tributo devido, desconta-se o que foi
retido e apura o saldo, a pagar ou a restituir ou compensar.
Esse racional está expresso no Ato Declaratório no 006, de 09 de maio de 2018, o
Ministro de Estado da Fazenda aprovou o Parecer SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que
dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já
interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR
incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os
rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito tributário flui a
partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do
ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea, do última dia para
entrega tempestiva." Confira-se:
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anula do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.
Diante disso, não obstante o inciso II do §1o do art. 6o da Lei no 9.430/1996, com a
redação vigente até o advento da Lei no 12.844/2003, trate da possibilidade de restituição do
saldo negativo de IRPJ após a entrega da declaração de rendimentos, entendo que a entrega da
declaração de rendimentos é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial tanto para se
pleitear a restituição, como a compensação do saldo negativo de IRPJ.
No presente caso, como consignado no acórdão recorrido, a declaração de
compensação foi transmitida antes do decurso do prazo de 5 anos contados da data da entrega da
DIPJ na qual o crédito foi apurado, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.313 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11070.900472/2013-80
17

Fl. 271
DF CARF MF
Original